Tribunal: TJES
Processo: 5001063-07.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-07.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a segunda parte requerida da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as partes requeridas, solidariamente, a promoverem a imediata quitação de todo e qualquer saldo devedor do contrato de financiamento objeto do seguro discutido nos autos, bem como para que promovam a restituição do valor pago pela parte requerente, qual seja, R$ 10.258,33 (dez mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos). A mesma alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, bem como aduz ser totalmente descabido o reconhecimento de solidariedade. Requer a reforma da sentença para que seja declarada sua ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência dos pedidos.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, entendo que a mesma não merece prosperar, tendo em vista que os contratos de seguro prestamista e de financiamento de veículos são coligados, com a finalidade do primeiro assegurar o adimplemento do segundo, em caso de morte ou invalidez por parte do contratante do crédito. Assim, a instituição financeira figura não apenas como estipulante do contrato, mas, também, atua em parceria com a seguradora, o que a legitima a responder a presente demanda.

Além disso, por integrar a cadeia de fornecimento prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve a recorrente responder solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

Restou demonstrado nos autos que houve a negativa do pagamento da indenização securitária, sob o fundamento de que o segurado já era portador da doença que o vitimou.

No entanto, dispõe a Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça que
“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

No caso dos autos, as requeridas não comprovaram que exigiram do autor a realização prévia de exames médicos a fim de comprovar o real estado de saúde do mesmo, bem como que previamente à celebração do contrato, o segurado era portador da doença que causou sua morte, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços das requeridas, diante da ausência de justificativa para a negativa da cobertura securitária.

Assim, a condenação das requeridas ao reembolso dos valores relativos às parcelas pagas pela parte recorrida após o óbito do segurado é medida que se impõe.

Ante o exposto, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.